Tribunal: TJPA
Processo: 0013937-86.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013937-86.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DHAMYE PATRICK DA SILVA CHERMONT, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. TESE PROCEDENTE
.
Comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito na peça acusatória, incabível a manutenção de uma decisão absolutória, já que as provas produzidas no processo demonstram que o recorrido foi um dos autores do crime em questão, sendo que é cediço que para a caracterização do Crime de Extorsão é necessário que exista o especial fim de agir, ou seja, o agente deve constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento positivo ou negativo para obter uma vantagem indevida, sendo, portanto, imprescindível a participação do constrangido, o que ocorreu nestes autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes dessa natureza, ainda mais quando declarações das testemunhas corroboram, de forma segura e sem hesitações, todos os termos da denúncia acusatória.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado da tipificação que lhe foi atribuída, descrita no art. 158, § 1º, do CPB.

Narra a denúncia, de forma sintética, que
nos meses de maio a julho de 2014, em Belém/PA, o acusado DHAMYE PATRICK DA SILVA CHERMONT, auxiliado pela acusada CATHARINE TEREZA MACHADO MORAES, extorquiram mediante grave ameaça a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da vítima LEANDRO JOSÉ PEREIRA MACEDO, sendo que após tomar conhecimento, a vítima recuperou a quantia em dinheiro e surpreendeu-se com a prisão de CATHARINE e DHAMYE, pois eram pessoas de muita confiança. DHAMYE que ainda era seu funcionário à época do crime foi demitido em seguida. A vítima declarou, ainda, que, devido os cargos que ocupavam na empresa, DHAMYE e CATHARINE possuíam suas senhas pessoais e tinham acesso direto aos seus e-mails e transações bancárias, e percebeu durante os diálogos que a pessoa que lhe extorquia conhecia os calendários e procedimentos internos da empresa.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença absolutória.

Em razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Estadual,
este requer

que seja reformada a sentença que absolveu o recorrente para um decreto condenatório, por acreditar estar provada nos autos a autoria delitiva do crime descrito no art. 158, § 1º, do CPB.

Em contrarrazões
, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

À ID 11978716 há pedido de sustentação oral, de forma presencial, pelo patrono do recorrido
.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

Da pretendida condenação por alegada existência de provas sobre a materialidade e autoria do crime.

Requer o
Parquet
a reforma da sentença que absolveu o recorrido para um decreto condenatório, por acreditar estar provada nos autos a autoria delitiva do crime descrito no art. 158, § 1º, do CPB.

O delito de extorsão é descrito no art. 158, § 1º, do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

“
Extorsão

Art. 158
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena -
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

§ 1º
- Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.
”
Grifei

Assim, vê-se que para a caracterização do crime de Extorsão é necessário que exista o especial fim de agir, ou seja, o agente deve constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento positivo ou negativo para obter uma vantagem indevida, sendo, portanto, imprescindível a participação do constrangido.

Pois bem, em minuciosa análise de tudo que consta nos presentes autos, vejo que razão há a parte recorrente, pois provado de fato que o apelado foi um dos autores do crime em questão, merecendo reforma a decisão absolutória,
senão vejamos
:

A denunciada CATHARINE TEREZA MACHADO MORAES disse perante à Autoridade Policial
, que nada tinha haver com o crime em questão; que quem enviava as mensagens exigindo dinheiro da vítima era o recorrido Dhamier; que o apelado sabia segredos da vítima; que a depoente teve como sua única participação no delito somente ir pegar a mochila onde estava o dinheiro.

Em juízo essa denunciada não compareceu, sendo-lhe decretada sua revelia.

Apesar de não ter comparecido na audiência de instrução designada, tudo o que ré Catharine Tereza disse na fase inquisitiva foi confirmado por testemunhas na fase judicial, sendo que
a vítima, LEANDRO JOSÉ PEREIRA MACEDO, quando em seu depoimento em juízo, informando que
começou a receber inúmeras ameaças via e-mail; que essas ameaças consistiam em expor a vida íntima do ofendido caso este não efetuasse pagamento de certa quantia à pessoa que estava lhe ameaçando; que essa quantia que estariam lhe exigindo era de R$ 150,000,00 (cento e cinquenta mil reais); que esse valor deveria ser entregue dentro de uma mochila e deixado na biblioteca da UNAMA - Universidade da Amazônia, da Av. Alcindo Cacela; que o depoente temeroso em sua integridade física, procurou a Delegacia de Repressão à Crimes Tecnológicos; que na delegacia o ofendido foi orientado a cumprir com todas as exigências, para que pudessem chegar até o autor do delito; que na data determinada pelo apelado, 21/07/2020, o ofendido se dirigiu à biblioteca da UNAMA para entregar a quantia exigida; que manteve contato, via mensagens de whatsapp, com o denunciado, onde este lhe determinou que passasse uma foto da mochila onde estava o dinheiro e, após, determinou que a vítima colocasse a mochila em cima de uma das mesas da biblioteca, o que foi cumprido pelo ofendido, indo embora, logo em seguida, para seu carro; que esclareceu o ofendido que a polícia já estaria a par de tudo, inclusive tendo sido colocado policiais a paisana na biblioteca para que pudessem identificar e prender o autor do crime; que a polícia lhe informou mais tarde que prenderam a denunciada Catharine; que esta foi a pessoa que foi pegar a mochila na biblioteca; que Catharine entregou de plano o recorrido como sendo o autor intelectual do crime em questão.

As testemunhas, RONALDO SÉRGIO GUIMARÃES, e JOHNNY LOBO NEGRÃO, policiais civis, confirmaram em juízo os termos da denúncia, inclusive o depoimento da vítima prestado ao juízo da causa, esclarecendo que
a vítima pediu ajuda na Delegacia de Polícia em virtude de ameaças que vinha sofrendo; que resolveram montar campana na biblioteca da Unama quando o ofendido foi levar o dinheiro exigido pelos denunciados; que os depoentes presenciaram o momento em que a ré Catharine entrou na biblioteca e pegou a bolsa com o dinheiro; que esta denunciada foi presa logo em seguida a sua saída da Unama; que a ré ficou bastante nervosa ao ser presa e confessou logo o delito, apontando o recorrido Dhamye como o autor intelectual do crime de extorsão, sendo que este denunciado havia prometido à ré Catharine o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que o ajudasse nesse crime. Disse o depoente que a ré, orientada pelos policiais, entrou em contato com o recorrido Dhamye, que informou a ela que estaria dentro de uma agência do Banco do Brasil; que os depoentes se deslocaram à agência indicada e procederam a prisão do apelado.

O recorrido em seu depoimento perante o juiz da causa, negou a autoria do crime em questão, afirmando que
sua relação com a ré Catharyne era apenas profissional, pois a encontrava todos os dias no local de trabalho, nunca tendo ocorrido nenhum atrito entre os dois; que o depoente foi demitido no começo do mês de julho de 2014 e a ré foi demitida no início do mesmo ano de 2014, ou seja, a ré foi demitida antes do apelante; que depois dessas demissões o apelante não teve mais contato com a ré.

Apesar da negativa do apelado, entendo que
a versão do acusado é frágil e não se sustenta quando confrontada com as demais provas colacionadas aos autos.

Imperioso registrar que, em crimes desta natureza, o depoimento da vítima constitui prova de extrema relevância, apta a embasar o decreto condenatório, ainda mais quando a coautora do delito apontou o recorrido como o mentor do crime em estudo, afirmando que este foi quem lhe convenceu a buscar a bolsa com o dinheiro na biblioteca da Unama, prometendo-lhe o valor de R$ 10.000,00 por essa participação no delito, narrativa esta que foi corroborada pelas testemunhas na fase judicial, sendo
prova escorreita para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, substituição da pena corporal por alternativa. Descabimento. 1. Absolvição. Impossibilidade. O fato e a autoria restaram cabalmente demonstrados pelos relatos concisos da vítima e das testemunhas, ficando constatado que a acusada constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, consistente em dinheiro e celular. A acusada exigiu a entrega de dinheiro e de celular mediante a ameaça de que contaria sobre o seu envolvimento extraconjugal para a esposa e familiares da vítima. Idoneidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Precedentes. Condenação mantida. 2. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Condenação por crime doloso cometido com grave ameaça à pessoa. Insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I, do Código Penal. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501118-30.2019.8.26.0079; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA – PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. A materialidade do delito encontra-se demonstrada de forma indireta nos autos, conforme depoimentos da vítima, dos policiais militares e testemunhas e ainda pelo reconhecimento judicial, através do qual a ofendida apontou o acusado como sendo autor do roubo, dessa forma, é uníssona a jurisprudência que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância, mormente quando corroborado com os demais elementos probatórios.

Diante desse contexto, tenho que a coautoria do crime de extorsão atribuída ao recorrido restou perfeitamente configurada, porquanto as circunstâncias em que os fatos se deram foram plenamente favoráveis para a intimidação da vítima, que se encontrava intimidada pelas mensagens que recebia, inclusive levando a quantia exigida até o local combinado com os réus, valor este que foi retirado do local pela denunciada
Catharine Tereza Machado Moraes
, que após ser presa pela polícia civil apontou o apelado como o autor intelectual do delito, sendo preso este quando se encontrava no Banco do Brasil.

Dessa forma, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado
DHAMYE PATRICK DA SILVA CHERMONT como incurso no tipo penal descrito no art. 158, § 1º, do CPB.

Passo a dosimetria da pena
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância neutra, de acordo com o enunciado sumular nº 18 deste e. Tribunal de Justiça.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 158, § 1º, do CPB, possuindo uma pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,
fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
.

Inexistente circunstância atenuante ou agravante da pena.

Presente uma causa de aumento da pena, descrita no § 1º, do art. 158 do CPB, haja vista que o crime foi praticado por duas pessoas, motivo este que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a reprimenda para o
importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, pena esta que torno definitiva
, tendo em vista a inexistência de outra causa de aumento de pena, bem como causas de diminuição da reprimenda.

Impossibilitada se mostra a conversão da pena corporal em restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, considerando que o
quantum
de pena imposta foge aos requisitos necessários a aplicação dessas benesses.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Concedo ao apelado o direito de recorrer desta decisão em liberdade, já que nessa condição permaneceu em todo o decorrer do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/07/2024